Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700812-09.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COBERCHAPAS COMERCIO DE PLACAS LTDA DECISÃO Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Determinei a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066, 7.070 e 7.078, que discutem questões relacionadas ao Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal (id 50028460). A Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal (id 67810596). Contudo, verifico que as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066 e 7.070 pendem de julgamento dos embargos de declaração opostos em 13 de maio de 2024, conforme informações disponíveis no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal. O encerramento do processo foi certificado somente em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.078.[1] Ante o exposto, aguarde-se o julgamento final das demais Ações Diretas de Inconstitucionalidade conforme a decisão que suspendeu o processo (id 50028460). Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Supremo Tribunal Federal. Informações do processo. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6330827; https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6333675 e https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6349777. Acesso em: 25.1.2025.